Tribunal: TJMT
Processo: 0006634-66.2013.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006634-66.2013.8.11.0004
RECORRENTES: DOMINGOS MAZARELLO FERRAZ DO NASCIMENTO E ALESSANDRO DUARTE MEIRELES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 35297987) interposto por DOMINGOS MAZARELLO FERRAZ DO NASCIMENTO e ALESSANDRO DUARTE MEIRELES, com fundamento no art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 28424969):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – 1. ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DA OFENDIDA – TESTEMUNHAS – HARMONIA E COERÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – 2. PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE CONSIDERADAS PREJUDICIAIS – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Não há que se cogitar de absolvição, quando há provas robustas da materialidade e autoria do crime de Estupro de Vulnerável, consubstanciadas nas palavras da vítima e de testemunhas, harmônicas entre si, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório formando conjunto probatório convincente da autoria delitiva; 2. O fato de o Apelante ter desvirginado a vítima, de 13 anos de idade à época, inclusive, com emprego de violência física, revela as consequências do crime de estupro de vulnerável que ultrapassam aquelas ínsitas ao delito. Isto, pois, com sua conduta impôs à vítima uma primeira experiência sexual perturbadora, sendo impedida de eleger o primeiro parceiro sexual no momento oportuno, ofendida a sua dignidade sexual.” (Ap. 0006634-66.2013.8.11.0004, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2020, Publicado DJE em 12/02/2020)
Alegam divergência de interpretação jurisprudencial diante da inconsistência no depoimento da vítima para fins de respaldar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável.
Recurso tempestivo (Id. 35575513).
Contrarrazões - Id. 36839988.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, mesmo quando fundamentado em dissídio jurisprudencial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA N.o 284/STF. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de delimitação da legislação federal alegadamente violada, inclusive no recurso especial fundado na divergência entre tribunais, impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a incidência do óbice contido na Súmula n.o 284/STF. 2. A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com a mera transcrição de ementas, como ocorreu na hipótese dos autos, sendo indispensável um adequado cotejo analítico entre os julgados recorrido e paradigma que seja capaz de demonstrar a similitude fática entre situações jurídicas enfrentadas. 3. No processo penal, a falta da defesa técnica constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. No caso, o Tribunal de origem concluiu que não houve nenhum prejuízo ao Recorrente em decorrência da atuação de sua Defesa, pois esta desenvolveu seu encargo de maneira diligente. A revisão da conclusão alcançada pela instância ordinária encontra óbice na Súmula n.o 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1447962/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019)
In casu, embora os Recorrentes defendam dissenso de interpretação jurisprudencial acerca da inconsistência do depoimento da vítima para embasar a condenação, verifica-se que, além de não realizarem o devido cotejo analítico, não demonstraram de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, vedando a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v